Tribunal: TJSP
Processo: 2264658-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2264658-20.2020.8.26.0000, da Comarca de
São
Paulo,
em
que
é
agravante
GOLDFARB
6
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e é agravado
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
PARQUE
DAS
ORQUÍDEAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2264658-20.2020.8.26.0000 –Crs 201220e
2
Voto no 43.963
Agravo de instrumento no 2264658-20.2020.8.26.0000
Processos originários no 0014075-43.2020.8.26.0002 e no
1003387-44.2016.8.26.0002
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Agravante: Goldfarb 6 Empreendimento Imobiliário Ltda.,
em recuperação judicial (“Grupo PDG”)
Agravado: Condomínio Residencial Parque das Orquídeas
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Despesas de condomínio consideram-se
crédito extraconcursal, não se sujeitam à
recuperação judicial da devedora e o
cumprimento
de
sentença
não
se
suspende.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fl. 42 dos autos originários) que, na fase do cumprimento de
sentença condenatória ao pagamento de quotas de despesas
condominiais
(fls.
15/18),
rejeitou-lhe
pedido
de
“habilitação do crédito no Juízo Recuperacional”, em que
insiste. Quer a “abstenção da prática de constrições ao
patrimônio”.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 47/48) e veio preparo (fls. 43/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2264658-20.2020.8.26.0000 –Crs 201220e
3
É o relatório.
Despesas
de
condomínio
são
considerados créditos extraconcursais e se compreendem no
custo com a administração do ativo da devedora e
recuperanda (Lei 11.101/2005, art. 84, III).
Trata-se de orientação do Superior
Tribunal de Justiça, que assentou a impertinência da
habilitação do crédito e da suspensão do processo da
correspondente pretensão - a “atual jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se
enquadra no conceito de despesa necessária à administração
do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal,
não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à
suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências”
(AgInt no REsp 1646272/SP, rel. Min. MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, j. 24/4/2018) e a “execução de cotas
condominiais que tramita contra devedor da falida não deve
ser suspensa em razão da decretação da quebra, tampouco os
créditos respectivos devem ser submetidos ao juízo
universal”
(REsp
1627457/SP,
rel.
Min.
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 27/9/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2264658-20.2020.8.26.0000 –Crs 201220e
4
De penhora, que talvez se sujeite ao
Juízo da recuperação judicial, não cuidou a respeitável
decisão.
Daí que prosseguirá o cumprimento de
sentença e, por isso, nega-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator